Tribunal: STF
Processo: HC 239064
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Dilton Silva Rocha Junior em favor de Felipe Santos Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 851.049/SE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECRETO DE PRISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.” (eDOC 10, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 7.12.2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 43g de substância análoga a maconha e suspeita de associação para tráfico. 



    Afirma que o paciente está preso há 14 meses sem que tenha ao menos ocorrido audiência de instrução. Discorre ainda que a mora ocorre por circunstâncias alheias à vontade do paciente. (p. 5)



    Aduz que a primeira audiência foi marcada para o dia 14.11.2023, mas foi então cancelada por ausência de intimação do corréu. Dessarte, a audiência acontecerá no dia 4.4.2024. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, alternativamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do Ato Coator: 



    “Vê-se do relatório que a defesa alega excesso de prazo da custódia imposta ao agravante.



    Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 



    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    Cumpre esclarecer que o ora agravante está custodiado desde 7/12/2022, e a defesa alega que não há previsão para o encerramento da instrução criminal. 



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 71/72): 



    Percebi analisando os autos de origem que o Juízo de 1º grau tem dado regular andamento ao feito, bem como envidado esforços no sentido de cumprir os princípios constitucionais da razoável duração do processo, sem descuidar da ampla defesa e do contraditório, sendo garantido uma efetiva prestação jurisdicional. 



    O flagrante ocorreu em 07.12.2022, denúncia oferecida em 19.12.2022, recebimento da denúncia em 12.01.2023, defesa preliminar do réu Felipe Santos em 30.01.2023, mudança de causídico do paciente em 05.04.2023, diligência requerida pela defesa em 10.04.2023. 



    Os autos encontram-se com vista ao MPSE para pronunciamento sobre diligência requerida pelo ora paciente (realização de pericia), bem como em vias de ser designada audiência de instrução. 



    Uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade e proporcionalidade no exame da ocorrência de indevida coação. Mais uma vez, não é o caso dos autos. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que foi iniciada audiência de instrução e julgamento no dia 14/11/2023, porém o ato foi interrompido para que houvesse a citação do corréu.



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à necessidade de realização de perícia requerida pela defesa e de citação do corréu, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Logo, não vislumbro ilegalidade apta a justificar a retificação da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos. 



    Por derradeiro, o pleito de falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva foi apresentado somente por ocasião do agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer. 



    A propósito, confiram-se:



    (...)



    Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental, com a recomendação de que o Juízo de piso imprima celeridade no julgamento do feito. É como voto.” (eDOC 10, p. 3-6)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).  



    Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verificam tais situações no processo do paciente.



    No caso, em informações, noticiou-se que o feito aguarda a realização da audiência de instrução, aprazada para 4.4.2024, ou seja, muito em breve.



    Ademais, conforme destacou o STJ: “Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à necessidade de realização de perícia requerida pela defesa e de citação do corréu, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal”(eDOC 10, p.. 4)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente